Tribunal: TJDFT
Processo: 0701382-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0701382-78.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): CARLOS RENAN FAGUNDAS DA SILVA Agravado(as): ESTADO DO RIO DE JANEIRO e FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O: À vista do apurado, o ora agravante relata irresignação em processo originário que, pela numeração, envolvidos na lide, relacionados com o Rio de Janeiro – RJ; e impossibilidade de visualização à luz do sistema PJE deste TJDFT, sem que fosse sequer citado – mencionado o teor da decisão impugnada, que teria indeferido tutela de urgência para concurso público para o cargo de Investigador Policial Classe 3 do Quadro Permanente da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, conforme Edital no 2, de 23 de setembro de 2021, relatando sua condição de INAPTO na prova de capacidade física, 2a etapa, por não ter cumprido o exercício de corrida na forma prevista no Edital. “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Em atenção ao contido no art. 1017 I §3o c/c art. 932, III e parágrafo único, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias esclareça o agravante a utilidade da via processual recursal escolhida que sinaliza para impugnação de decisão da competência do TJRJ, não deste TJDFT, devendo instruir o recurso com cópia da decisão proferida de modo a possibilitar a este Juízo Revisor definir sobre sua competência no caso; ou requeira o que entender de direito, uma vez impossibilitada a consulta dos atos no juízo de origem, pelo PJe do TJDFT, sinalizando para inadequação do pleito neste TJDFT. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 18 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator